Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS INTEGRALIZADOS NO V. ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Verificando-se que o acórdão recorrido foi omisso, há de ser acolhido e provido o recurso para sanar-se o erro indicado pela Defesa.
2. Mostra-se omisso o julgado que dá destaque, quando da individualização das penas, somente a um dos tipos penais, quando o réu responde, também, por outros, impondo-se o acolhimento dos Embargos Declaratórios, sem alteração das sanções definitivas.
3. Embargos conhecidos e providos.